Tribunal: TJMT
Processo: 1011940-16.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011940-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOGLEY FERREIRA DE SOUZA - CPF: 003.490.001-23 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA - CPF: 008.110.514-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.

LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA.
OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. JUSTIFICATIVA COMPROVADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
hipossuficiência

financeira

alegada
,
bem

como

os

documentos

juntados
pela parte
recorrente
, e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela parte
impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
gratuidade
.
Justiça

gratuita

mantida
.

2. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes
da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
fi
cando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
. No
caso
dos autos, as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passi
vo
.

3.
A
ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da parte
reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
(
artigo
51,
inciso
I da Lei nº 9.099/95
).

A juntada de provas que evidenciem a ocorrência de caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
tal

como
a
hipótese
de
ter

recebido
link
incorreto
para o
ingresso

na

sala
de
audiência
virtual, inclusive
comparecendo
no
Fórum
para
ser

auxiliado
,
justifica
a
ausência
da parte
reclamante

na

aud
iência
e
impõe
a
designação
de novo
ato
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
do
feito
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011940-16.2024.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
GEOGLEY FERREIRA DE SOUZA

Recorridos
:
TELEFONICA BRASIL S.A. e TIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GEOGLEY FERREIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em

face do
TIM S.A. e TELEFÔNICA BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
da
contumácia
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentado
que
compareceu

pre
sencialmente
no
Fórum
,
em
tempo
hábil
para
participar
da
conciliação
,
contudo
,
não

participou
da
audiência

em

razão
de
lhe

ter

sido

enviado
link
incorreto
da
sala
virtual.

Requereu

a

anulação
da
sentença
e a
designação
de nova data para
audiência

conciliat
ória
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada
TIM S.A.
impugnou
a
gratuidade
da
justiça

concedida
à
parte

recorrente
,
bem

como

arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
demais
,
ambas
as
partes

recorridas

contrapuseram
as
razões

recursais
e
requereram
o
não

provime
nto
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

de
feridos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição

de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A

presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agrav
o

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)5.
Justiça

Gratuita
.
Havend
o

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declar ação de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de ve
racidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições d
e arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido:
Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de
Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
,
na

profissão
de
pintor
com
rendimento
mensal de R$ 2.000,00 (ID 246010177/PJe2),
tendo

sido

corroborado

pelo

documento

apresentad
o
no ID 246010666/PJe2,
assim

como
pela
ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
.

Dessa
forma,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como

causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ile
gitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriame
nte
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP
, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL.
NÃO COINCIDÊNCIA DAS PAR
TES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
process
ual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evide
nciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegiti
midade

passiva
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20
do
FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
:
O
comparecimento

pessoal
da
pa
rte

às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
.

Em

síntese
,
a

ausência

injustificada
,
ou
com
justificativa

não

convincente
, da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resoluçã
o
do
mérito

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Ausência

do

autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento
qu
e
não

evidencia
a data
do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se que a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
,
pois
a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
.
Quanto

ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

ide
ntificar
a
sua
data e
quem

seria
o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes
para
afastar
a
contumácia

e justificar a designação de uma nova audiência
.
Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 100439
1-23.2022.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024).
(N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVE
L, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)

Com base
nas

provas

colacionadas
no
recurso
,
constata
-se que
embora
a
sentença

tenha

extinguido
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 246010661/PJe2),
e
la

merece

ser

reformada
,
pois
a
parte

reclamante

evidenciou
que
foi

presencialmente

ao

Fórum
para
participar
da
audiência
e que
recebeu
link
incorreto
da
sala
virtual para o
respectivo

ingresso
.

Tal
hipótese
é
corroborada

pelo
print de conversa da
defensor
a
com o
assistido
,
assim

como
pela
própria

ata
de
audiência
,
na

qual

foi

registrada
que
o

reclamante

ingressou

na

sala

às
15:31,
ou

seja
,
cerca
de
apenas

dois

minutos

após

ter

recebido
o link
correto
da
sala
virtual (fl. 6 do
recurso
).

Além
do
mais
, é
pres
umível
que a
parte

reclamante

não

tenha

qualquer

interesse

em

procrastinar
a
demanda
,
porquanto

almeja
que
haja

sentença
o
mais

rápido

possível
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
anular

a
sentença

objurgada
e
determina
r

o
retorno
dos autos à
instância

originária
para a
designação
de nova
audiência

conciliatória
,
bem

como
a
retomada
do regular
trâmite
processual.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recor
rente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025